Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-60.2020.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001340-60.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAICON MIKAEL SAUER - CPF: 924.729.159-34 (APELADO), ANDRE JULIANO PERES PERES - CPF: 256.005.308-03 (ADVOGADO), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO VEICULAR. RECUSA DE COBERTURA POR OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. DIVERGÊNCIA DE PERFIL DO CONDUTOR. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. ABATIMENTO DE DIFERENÇA DO PRÊMIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCONTO DA FRANQUIA. CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de sinistro de veículo, no valor de R$ 43.710,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a divergência na indicação do condutor principal justifica a negativa de cobertura; (ii) verificar se o pedido de abatimento da diferença de prêmio configura inovação recursal; (iii) analisar a obrigatoriedade do desconto da franquia prevista em contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro de veículo tem como objeto principal a proteção do bem segurado. A mera divergência quanto ao condutor principal não configura, por si só, má-fé ou agravamento do risco apto a excluir a cobertura securitária, mormente quando o seguro foi contratado pelo próprio proprietário e condutor do veículo.

Incumbe à seguradora o ônus de comprovar a má-fé do segurado ou o efetivo agravamento do risco decorrente das informações prestadas, não bastando a simples alegação de inexatidão quanto ao perfil do condutor.

Havendo previsão contratual de franquia obrigatória, o valor correspondente deve ser deduzido da indenização devida, a ser apurado em cumprimento de sentença.

O pedido de abatimento de diferença de prêmio para adequação de perfil configura inovação recursal quando não deduzido em contestação, não podendo ser conhecido em apelação, pois deveria ter sido debatido na instância de origem para garantir o contraditório, inclusive quanto aos valores.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALLIANZ SEGUROS S/A contra sentença proferida pela 2ª Vara de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Cobranca n. 1001340-60.2020.8.11.0007, ajuizada por MAICON MIKAEL SAUER, julgou procedente o pedido do autor, condenando a ora apelante ao pagamento de R$ 43.710,00 a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz que a sentença proferida em primeiro grau merece reforma, haja vista que não houve qualquer ilegalidade por parte da seguradora ao indeferir o pedido administrativo de indenização, tendo agido em cumprimento às cláusulas contratuais e à legislação vigente.

Argumenta que a recusa foi justificada pela inexatidão das informações prestadas pelo segurado no momento da contratação da apólice, especificamente quanto à identificação do condutor principal do veículo.

Sustenta que o apelado informou que EDSON SAUER seria o condutor do veículo na apólice, e com base nestas informações (sexo, idade, entre outros), foi calculado o prêmio. Contudo, após o aviso de sinistro, uma sindicância externa apurou que MAICON MIKAEL SAUER (o próprio apelado) é o único que utiliza o veículo segurado no estado do Mato Grosso, configurando uma irregularidade na contratação da apólice e um delito tarifário.

Destaca que as informações prestadas pelo segurado são fundamentais para o cálculo do risco e que sua inexatidão implica na perda do direito à indenização, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro e nos artigos 765 e 766 do Código Civil.

Afirma que o manual do segurado define "Condutor Principal" como a pessoa habilitada que utiliza o veículo por, no mínimo, 5 dias da semana, ou o condutor mais jovem caso não seja possível definir um principal.

Aponta que, mesmo em uso compartilhado, o apelado se enquadraria como condutor principal por ser o mais jovem.

Ressalta que as declarações inverídicas na contratação resultaram em um prêmio mais barato, que não correspondia à realidade do risco, infringindo a boa-fé contratual, e que a fraude em seguros afeta o princípio do mutualismo.

Subsidiariamente, requer o abatimento da diferença de prêmio para adequação do perfil, informando que a contratação correta do seguro resultaria em um prêmio de R$ 4.294,38, gerando uma diferença de R$ 562,72 a mais em relação ao valor contratado (R$ 3.639,60); também pugna pelo abatimento do valor da franquia obrigatória de R$ 2.201,19, conforme estipulado contratualmente e demonstrado na apólice.

Ao final, requer a reforma da sentença de primeiro grau, para que seja afastada a condenação da Seguradora ante ausência do dever de indenizar em razão da perda de direitos do segurado, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso se mantenha a condenação, requer que seja determinada a dedução do valor de readequação do prêmio, bem como o abatimento do valor da franquia contratual obrigatória.

Contrarrazões apresentadas no ID 339921914.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, mister se faz constar que o presente contrato de seguro é regulado pelo art. 757 e seguintes do Código Civil, vigentes à época da contratação (04/09/2017).

No caso em tela, a avença foi firmada entre as partes com o objetivo de garantir o pagamento de indenização para as hipóteses de riscos predeterminados relacionados ao veículo segurado.

O art. 757 do Código Civil dispõe que “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”.

Nestes termos, devidamente comprovado o prejuízo previsto entre os riscos predeterminados pelo contrato, é dever da seguradora realizar o pagamento da quantia contratada, em conformidade com as condições postas na avença entabulada entre as partes.

Note-se que o contrato de seguro de veículo, apesar de abranger seguro de danos pessoais ao condutor e a terceiros, é um contrato firmado em razão do veículo, sendo este o objeto principal do contrato.

O que se busca proteger, primordialmente, é o patrimônio representado pelo veículo segurado, garantindo ao proprietário a recomposição dos danos materiais em caso de sinistro coberto pela apólice.

Embora o perfil do condutor seja relevante para a avaliação do risco e, consequentemente, para o cálculo do prêmio, a proteção contratual recai sobre o bem segurado, não sobre a pessoa do condutor.

No caso dos autos, a apelante sustenta que houve inexatidão nas informações prestadas quanto ao condutor principal, uma vez que o apelado indicou seu genitor, EDSON SAUER, como condutor principal, quando, na verdade, o próprio apelado, MAICON MIKAEL SAUER, era o único usuário do veículo no Estado de Mato Grosso.

Segundo a seguradora, tal divergência configuraria delito tarifário e infração contratual, nos termos dos artigos 765 e 766 do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.(revogado) (Revogado pela Lei nº 15.040, de 2024) Vigência

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.(revogado) (Revogado pela Lei nº 15.040, de 2024) Vigência

Parágrafo único.
Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio(revogado)
. (Revogado pela Lei nº 15.040, de 2024) Vigência

De fato, o contrato de seguro exige a mais estrita boa-fé das partes. O segurado tem o dever de prestar informações verdadeiras e completas sobre as circunstâncias que possam influir na avaliação do risco e no cálculo do prêmio.

Contudo, a penalidade prevista no art. 766 do Código Civil – perda do direito à garantia – não é automática, como pressupõe o parágrafo único do mesmo artigo. É necessário que a seguradora comprove a inexatidão ou omissão das informações prestadas pelo segurado; que tais informações influíram na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio; e a má-fé do segurado ou, ao menos, o agravamento concreto do risco.

A propósito, o Enunciado nº 585 da VII Jornada de Direito Civil, orienta que as informações omitidas ou prestadas em desacordo com a realidade dos fatos devem guardar relação com a causa do sinistro, ou seja, deverão estar ligadas com o agravamento concreto do risco.

No caso dos autos, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que a divergência quanto ao condutor principal resultou em efetivo agravamento do risco ou que houve má-fé por parte do segurado.

A sindicância realizada pela seguradora limitou-se a constatar a divergência quanto ao condutor, mas não demonstrou, de forma inequívoca, que a condução do veículo pelo apelado, em vez de seu genitor, elevou o risco a ponto de justificar a negativa total da cobertura.

É imperioso ressaltar que o seguro está em nome do apelado e foi contratado por ele, na qualidade de proprietário do bem. A titularidade do contrato recai, portanto, sobre a própria pessoa que conduzia o veículo no momento do sinistro. Desse modo, o contratante do seguro é o legítimo interessado na proteção do bem e figura expressamente como segurado na apólice. Não se trata de terceiro estranho à relação contratual conduzindo o veículo, mas do próprio contratante.

Ademais, o apelado, após o sinistro, informou espontaneamente ser o condutor do veículo no Estado de Mato Grosso, o que afasta qualquer presunção de má-fé. Caso estivesse agindo de forma fraudulenta, teria ratificado os dados insertos pelo corretor na apólice, omitindo a informação verdadeira.

Deve-se ter em mente o fato de que a existência de mais de um condutor para veículo que serve a uma família é situação comum e previsível, não ensejando, por si só, a exclusão da cobertura securitária.

É da natureza das relações familiares que o veículo seja utilizado por diferentes membros da família, ainda que haja um condutor principal. A indicação de um condutor principal não significa, necessariamente, que o veículo será conduzido exclusivamente por aquela pessoa, mas sim que aquela pessoa é a que mais utiliza o veículo.

Por conseguinte, a exclusão da cobertura securitária somente se justifica quando comprovada a má-fé do segurado ou o agravamento concreto do risco, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
NEGATIVA DE COBERTURA POR ALEGADA DECLARAÇÃO INVERÍDICA. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por dano moral e material, proposta por consumidor que celebrou contrato de seguro veicular e teve cobertura negada sob o fundamento de que o condutor do veículo no momento do sinistro não era o indicado na apólice. Após a negativa da seguradora, o autor arcou com os custos do conserto da motocicleta sinistrada e pleiteou judicialmente o ressarcimento dos valores, além de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência que reconheceu a cobertura securitária e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura securitária, fundada em cláusula limitativa relacionada ao condutor do veículo, é legítima à luz do CDC; e (ii) saber se há dano moral indenizável em razão da recusa injustificada da seguradora, bem como se o quantum fixado deve ser mantido ou reduzido. III. Razões de decidir
O contrato de seguro, nos termos do art. 757 do CC, impõe à seguradora o dever de indenizar o segurado nos riscos contratualmente previstos, sendo inadmissível cláusula que imponha limitação desproporcional ou abusiva. O autor era dependente do segurado principal e possuía mais de 25 anos à época do sinistro, o que afasta a alegada irregularidade contratual.
A negativa injusta de cobertura, baseada em cláusula abusiva, ocasionou angústia e transtornos que superam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável. Valor da indenização moral reduzido de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Parcial acolhimento do pedido subsidiário da seguradora para abatimento da franquia contratual e dedução da diferença de prêmio. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A negativa injustificada de cobertura securitária, fundada em cláusula abusiva, enseja indenização por dano moral. O quantum indenizatório por dano moral deve observar critérios de moderação e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757, 765, 766 e 768; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1010292-04.2020.8.11.0015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.05.2023.
” (N.U 1040099-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE AUTOMÓVEL –
NEGATIVA DE COBERTURA SOB A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÕES – VEÍCULO CONDUZIDO PELO FILHO DO SEGURADO-AUTOR – APÓLICE QUE CONTÉM INFORMAÇÕES DE RESIDENTES OU DEPENDENTES ENTRE 17 E 21 ANOS – MÁ-FÉ AUSENTE – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADA PELA RÉ
– COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. No presente caso, evidencia-se que o segurado, ao responder o questionário de avaliação de risco, informou que reside consigo pessoa na faixa etária entre 17 a 21 anos, demonstrando a sua boa-fé.
Não há nos autos a comprovação mínima de que o autor tenha prestado informações inverídicas ou agido de má-fé tão somente para reduzir o valor do prêmio, nem mesmo de que seu filho era o principal condutor do veículo, razão pela qual o pagamento da indenização securitária é medida em que se impõe.
”
(N.U 1001920-65.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020)

Dos entendimentos colacionados, considerando ainda que não houve agravamento considerável do risco pelas divergências nas informações prestadas e que não se desincumbiu a seguradora de provar cabalmente a má-fé do autor, a negativa do pagamento da indenização securitária é indevida.

A indenização será paga nos exatos termos da apólice, ou seja, não haverá nenhuma contraprestação para além do pactuado. O sinistro ocorreu durante a vigência da apólice, o risco estava coberto, e não há excludente de responsabilidade que justifique a recusa.

Portanto, mantém-se a sentença quanto ao reconhecimento do dever de indenizar.

Quanto aos argumentos subsidiários, o pedido de abatimento da diferença de prêmio não foi deduzido na contestação apresentada pela apelante. Conforme se verifica da peça defensiva (ID 42408627), a seguradora limitou-se a requerer a improcedência dos pedidos iniciais.

Tal pleito deveria ter sido debatido na instância de origem para dar possibilidade ao apelado de impugná-lo, inclusive com relação ao valor apresentado.

Trata-se, dessa forma, de manifesta inovação recursal, vedada pelo sistema processual civil, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao contraditório.

Por outro lado, diversa é a situação relativa ao desconto da franquia contratual.

Embora não tenha sido objeto de pedido expresso na contestação, trata-se de matéria de ordem contratual, decorrente de cláusula expressa, cuja aplicação independe de requerimento específico das partes.

A franquia é parte integrante do contrato de seguro e representa a participação obrigatória do segurado nos prejuízos decorrentes do sinistro, nos termos pactuados. Conforme se verifica da apólice de seguro, há previsão expressa de franquia, a ser descontada em caso de sinistro coberto (ID 339921876).

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
CONHEÇO em parte do recurso e, nesta
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que seja deduzido o valor da franquia contratual da indenização devida, a ser apurado em cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026